Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATURA DE ÁGUA. CAESB. REVISÃO. MEDIÇÃO ACIMA DA MÉDIA. HIDRÔMETRO SEM DEFEITOS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A emissão de faturas de água pela CAESB consiste em ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legalidade.
2. Ausente qualquer insurgência contra a decisão que determinou a prova técnica no imóvel, mesmo ciente de que o hidrômetro já tinha sido substituído pela ré; sem apresentação de quesitos, ainda que lhe tenha sido deferido novo prazo; nem mesmo a apresentação de impugnação ao laudo realizado, é de se pressupor a anuência do autor com os termos da prova técnica e sua conclusão.
3. Inexistindo a demonstração de qualquer irregularidade no hidrômetro analisado, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos praticados pela CAESB em detrimento de eventual erro alegado pela parte consumidora.
4. Não tendo restada comprovada a falha do serviço prestado, não merece guarida o pleito de revisão perquirido pela parte autora.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.